Tribunal: TJSP
Processo: 1006527-54.2019.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE CONSERVAÇÃO – Exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 – Município de Jaú – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA TAXA aduzidas – Pleito de anulação dos lançamentos feitos nos últimos cinco anos e nos exercícios seguintes – Pedido de restituição dos valores pagos – Julgada parcialmente procedente, em primeiro grau - Referida taxa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE CONSERVAÇÃO – Exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 – Município de Jaú – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA TAXA aduzidas – Pleito de anulação dos lançamentos feitos nos últimos cinco anos e nos exercícios seguintes – Pedido de restituição dos valores pagos – Julgada parcialmente procedente, em primeiro grau - Referida taxa que afronta ao artigo 145, inciso II, da CF/88, e aos artigos 77 e 79, ambos do CTN – Inaplicabilidade da Súmula 239 do C. STF – Correção monetária pela modulação da Lei no 11.960/2009 pela ADI No 4357 – Juros da taxa SELIC - Ausência de interêsse recursal, quanto à aplicação dos juros de mora, em 1%, a teor dos artigos 161 § 1o e 167 do CTN - Súmulas 162 e 188 do C. STJ observadas - Sentença mantida – Recurso oficial e apelo da municipalidade improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
Registro: 2020.0000638194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006527-54.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAHU e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado REINATO E
REINATO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
Voto no 32400
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302
Comarca de Jaú/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de Jaú
Apelada: Reinato e Reinato Administradora de Imóveis Ltda.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TAXA DE CONSERVAÇÃO Exercícios de 2014, 2015,
2016,
2017
e
2018

Município
de
Jaú

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA TAXA
aduzidas Pleito de anulação dos lançamentos feitos nos
últimos cinco anos e nos exercícios seguintes Pedido de
restituição dos valores pagos
Julgada parcialmente
procedente, em primeiro grau - Referida taxa que afronta ao
artigo 145, inciso II, da CF/88, e aos artigos 77 e 79, ambos do
CTN Inaplicabilidade da Súmula 239 do C. STF Correção
monetária pela modulação da Lei no 11.960/2009 pela ADI No
4357 Juros da taxa SELIC - Ausência de interêsse recursal,
quanto à aplicação dos juros de mora, em 1%, a teor dos
artigos 161 § 1o e 167 do CTN - Súmulas 162 e 188 do C. STJ
observadas - Sentença mantida Recurso oficial e apelo da
municipalidade improvidos.
Cuida-se de recurso de apelação, contra a r.
sentença de fls. 62/68, a qual julgou parcialmente procedente esta
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, para

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
declarar
a
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INEXIGIBILIDADE
da
cobrança da TAXA DE CONSERVAÇÃO em relação à autora, e
condenou o Município de Jaú (Jahu) a restituir à autora, todos os
valores pagos indevidamente por ela, nos últimos 05 (cinco) anos
anteriores ao ajuizamento da ação, acrescida de CORREÇÃO
MONETÁRIA, com base no IPCA-E, a partir da data do pagamento
indevido de cada tributo pela parte autora, além dos juros moratórios,
segundo a TAXA SELIC, a partir do trânsito em julgado, até a data da
satisfação do crédito, com sucumbência mínima do autor, condenando
a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, por
equidade, buscando a majoritariamente vencida, a reforma do julgado,
em suma, sustentando a constitucionalidade da referida taxa, com base
no artigo 145 da CF/88, nos artigos 77 e 79, ambos do CTN, e no Código
Tributário Municipal (Lei no 2.288/84), bem como, na Súmula 239 do C.
STF; “decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício
não faz coisa julgada em relação aos posteriores”, assim, os efeitos da v. decisão
se restringem ao período em que foi discutido e, no tocante à repetição,
alega ausência de comprovação de recolhimento do tributo indevido ou
feito a maior que o devido, pois não se tem presente a hipótese
autorizada do artigo 165 do CTN e, eventual acolhimento de repetição
de indébito, deve-se observar os parâmetros fixados pelas Cortes
Superiores,
no
que
se
refere
aos
critérios de ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA e dos JUROS MORATÓRIOS incidentes, daí postulando
pelo pela reforma parcial da presente ação, para declarar a
constitucionalidade dos artigos 97 a 100, da Lei no 2.288, de 19 de
dezembro de 1984 (Código Tributário Municipal), e artigos 135 e 137, ambos
do Decreto-Municipal no 5.779, de 01 de dezembro de 2008, que
instituíram e consolidaram a TAXA DE CONSERVAÇÃO, mormente
quando admissível a divisibilidade potencial, julgando-se, portanto,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
improcedente a pretensão da autora (fls. 62/68).
Recurso
voluntário
tempestivo,
isento
de
preparo, respondido (fls. 113/115) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, a contribuinte ingressou
com esta AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO em
2019 - , para ver restituídos os valores já pagos, referente aos últimos 5
(cinco) anos, e não ser obrigada a pagar os valores vincendos, vez que a
TAXA DE CONSERVAÇÃO é ilegal e inconstitucional.
Importa notar que a r. sentença julgou
parcialmente
procedente
o
pedido,
pois
declarou
a
inconstitucionalidade da taxa referida, anulou seus respectivos
lançamentos, e determinou a repetição do indébito, entretanto,
entendeu não ser possível o deferimento do pleito para períodos
futuros, vez que apenas a legislação vigente está sendo questionada,
não podendo subsistir esta decisão diante de eventual alteração
legislativa.
Opostos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
alegando ocorrência da contradição, buscando efeitos modificativos,
para impedir lançamentos nos exercícios subsequentes (fls. 75/77),
rejeitados (fls. 92/93).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
Vencedora a autora quanto a ilegalidade e
inconstitucionalidade da TAXA DE CONSERVAÇÃO, neste tópico a r.
sentença não merece ser modificada.
Assim é, porque essa taxa é mesmo indevida,
diante de sua notória FALTA DE ESPECIFICIDADE e DIVISIBILIDADE,
afrontando o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e os artigos 77
e 79, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto referida a serviços
de uso universal (conservação de vias e logradouros), o que arreda a
possibilidade de se particularizar suas exigências, segundo reiterada
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal (cf. AI no 237.997/SP,
AI no 347.787/SP, AI no 403.974/SP, RE no 199.969/SP, RE no 206.777/SP, RE no
230.343/SP e RE no 265.964/SP).
E nem se cogite de não acolhimento da
repetição por falta de comprovante de recolhimento, pois, não é
essencial - para a admissão da ação de repetição de indébito
a
juntada com a inicial de todos os comprovantes de pagamento,
conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça; ele o é
para a restituição dos valores pagos indevidamente.
Nesse sentido:
C.
STJ
-
“PROCESSO
CIVIL

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PROVA DO FATO
GERADOR DO PAGAMENTO INDEVIDO QUANTUM DEBEATUR. 1.
Em repetição de indébito é imprescindível que o autor faça prova do
pagamento indevido. 2. Em se tratando de indébito oriundo de
cobrança periódica e sucessiva, exige-se a prova inicial do indébito,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
mas o quantitativo pode ser deixado para a execução. 3. Existência
de documento comprovando ser o autor contribuinte da taxa de
iluminação reconhecida como inconstitucional. 4. Suficiência
de prova para o deslinde do processo de conhecimento. 5.
Embargos de divergência conhecidos e não providos.” (EREsp no
953.369/PR PRIMEIRA SEÇÃO j. 13.02.2008 DJe 10.03.2008 - Relator
Ministro JOSÉ DELGADO - Relatora para Acórdão Ministra ELIANA
CALMON) aqui destacado - .
C. STJ - “TRIBUTÁRIO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTA
ONDE CONSTE A PRESENÇA DE DÉBITO RELATIVO À TAXA. 1.
Apesar de não ser necessária a juntada de todos os
comprovantes de pagamento da taxa de iluminação pública
para o fim de reconhecer o direito de repetição de indébito, é
imprescindível que haja a apresentação de, pelo menos, uma
conta onde conste a presença de débito relativo ao tributo em
comento. Não satisfaz tal exigência a juntada de conta que
demonstra o pagamento da contribuição de iluminação pública, por
não ser tal exação inconstitucional. 2. Recurso especial provido.
Invertidos os ônus da sucumbência.” (REsp no 1.230.479/PR

SEGUNDA TURMA j. 26.04.2011 DJe 05.05.2011 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA) aqui destacado
- .
De todo modo, os documentos juntados com a
inicial e emanados da própria municipalidade-ré, demonstram os
pagamentos realizados, pela autora, daí o cabimento da restituição por
ela pretendida, a teor do art. 165 do CTN.
Noutro giro, a r. sentença, já dispôs, pela

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
inaplicabilidade da Súmula 239 do C. STF, no caso concreto (fls. 67),
nada havendo, também aqui, para ser modificado.
No tocante à CORREÇÃO MONETÁRIA, o
Colendo Supremo Tribunal Federal já modulou os efeitos da ADI No
4357, portanto, até 25.03.2015, deve-se observar os parâmetros da Lei
no 11.960/2009, e após esta data aplica-se a determinação da r.
sentença, corrigindo-se pelos índices aplicados para correção dos
créditos fiscais tributários.
Nesse passo, vale o registro:
AÇÃO DRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (Med. Liminar)
No 4357
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS
DE
DECISÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME
DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO.
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES
DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO
TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2.
In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de
inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para
manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3.
Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data,
a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos
da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data
após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios
expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos
arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E
como índice de correção monetária.” aqui destacado - .
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para
que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios,
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) -
conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ação direta de inconstitucionalidade, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente
questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a
aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das
Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como
índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de
pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas
as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem
crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional no 62/2009,
desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será
possível a quitação de precatórios por tais modalidade; 3.2) fica
mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada
a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da
entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito
atualizado; 4)
durante o período fixado no item 1 acima, ficam
mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente
líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem
como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos
recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do
ADCT); 5)- delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça
para que considere a apresentação de proposta normativa que
discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de
depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a
possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de
terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até
25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) - atribuição de
competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e
supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na
forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não
modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra
Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os
Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência
do Ministro Ricardo Lewandowski. (Plenário, 25.03.2015.- Acórdão,
DJ 06.08.2015.).
Já os JUROS MORATÓRIOS foram atrelados à

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1006527-54.2019.8.26.0302 Voto no 32400
Taxa Selic, pela r. sentença, o que vem em prol da apelante,
considerada a limitação desse acréscimo, atualmente em 2% ao ano,
inferior ao percentual dos juros legais, dos arts. 161 § 1o e 167 do CTN.
Sucumbência pela apelante, nos termos do art.
86 do CPC, elevados os honorários, agora, para R$ 1.100,00 a teor do
art. 85 § 11 do CPC.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso
oficial e ao apelo municipal.
SILVA RUSSO
RELATOR